Tribunal: TJDFT
Processo: 0009559-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009559-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64235916, o exequente informou ciência sobre o ofício de ID: 63656262, o qual comunica a extinção do PCT n. 0725808-91.2023.8.07.0000. O Distrito Federal não se manifestou quanto ao expediente da COORPRE (ID: 64779074). Pois bem. Conforme noticiado, houve adimplemento integral do Precatório n. 0725808-91.2023.8.07.0000. Compulsando os autos do requisitório, verifica-se que o crédito referente a ERNESTO BEZERRA VASCONCELOS JUNIOR também foi levantado. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído ERNESTO BEZERRA VASCONCELOS JUNIOR e em relação a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de ERNESTO ALMEIDA ROSA (ID: 58530288). Brasília, 24 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR